Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Processo : 0718622-51.2022.8.07.0000 DESPACHO Infere-se dos autos, que os valores bloqueados via sistema Sisbajud em conta bancária da agravante já foram liberados ao agravado mediante alvará de transferência em 12/05/2022 (id. 124441156/124441157 dos autos originários). Assim, à agravante para se manifestar quanto ao interesse recursal em impugnar penhora insubsistente. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator